Tribunal: STF
Processo: HC 188520
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Desabamento culposo. Inépcia da denúncia. Trancamento da ação penal.
1.  O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa.
2. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) ofensa clara à Constituição; ou iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. 
3. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.
4. Habeas Corpus a que se nega seguimento. 
    1. Trata-se de habeas corpus, sem pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. ARTS. 256 E 258 DO CÓDIGO PENAL – CP. DESABAMENTO QUALIFICADO PELO EVENTO MORTE. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO NÃO EXAURIENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DA AÇÃO PENAL. MERA FACULDADE DO MAGISTRADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 93 DO CPP. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CIVIL E CRIMINAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado – de plano e sem necessidade de dilação probatória – a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. É certa, ainda, a possibilidade de trancamento da persecução penal nos casos em que a denúncia for inepta, não atendendo o que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal – CPP, o que não impede a propositura de nova ação desde que suprida a irregularidade, todavia nenhuma das situações autorizadoras do prematuro trancamento da ação penal se identifica no caso concreto.
    Conforme consta da exordial, o paciente teria desprezado a flexão da ponte norte ocorrida dias antes da tragédia durante o trabalho de lançamento de vigas. Segundo a denúncia, fundada em perícia técnica, referida anormalidade ocorrida na ponte norte constituiu aviso de risco que fora ignorado pelo paciente, culminando na tragédia ocorrida no lançamento de vigas dias depois na ponte sul, que culminou no desabamento dando causa à morte de operários. Ressalte-se, ainda, que a denúncia indica marco inicial da participação do paciente esclarecendo que em dezembro de 2012 tornou-se responsável pela execução da obra, dado temporal suficiente para que se defenda da imputação acusatória.
    3. O sobrestamento da ação penal para aguardar solução na seara cível acontecerá obrigatoriamente apenas em caso de controvérsia séria e fundada sobre o estado civil das pessoas (art. 92 do CPP). Em se tratando de questão diversa, mesmo que de difícil solução, tem-se apenas suspensão facultativa, cuja conveniência deve ser avaliada pelo Juízo criminal, o que se evidencia pela expressão poderá suspender constante no art. 93 do CPP.
    ‘A jurisprudência desta Corte é no sentido da autonomia e independência das esferas civil, penal e administrativa, razão porque eventual improcedência de demanda ajuizada na esfera civil ou de procedimento administrativo instaurado não vincula ação penal instaurada em desfavor do agente’ (HC 306.865/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 18/10/2017).
    4. ‘A jurisprudência dos Tribunais Superiores possui entendimento de que a decisão que recebe a denúncia possui natureza jurídica de interlocutória simples, não necessitando fundamentação exauriente por parte do Magistrado quanto aos motivos do seu recebimento. Trata-se de declaração positiva do juiz, no sentido de que estão presentes os requisitos fundamentais do artigo 41 e ausentes quaisquer hipóteses do artigo 395, ambos do CPP’ (AgRg no RHC 121.340/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/5/2020).
    5. Em resumo, constatado que a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, bem como a adequação de fundamentação não exauriente para seu recebimento, não se identifica flagrante ilegalidade que justifique o trancamento prematuro da ação penal. Também não se identifica flagrante ilegalidade no indeferimento do pedido de sobrestamento da ação penal, porquanto a medida é mera faculdade do magistrado, conforme dispõe o art. 93 do CPP, havendo, ademais, remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ acerca da independência das instâncias penal e cível.
    6. Habeas Corpus não conhecido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 256, parágrafo único, c/c art. 258, parte final, ambos do Código Penal. Após o recebimento da denúncia, a defesa do paciente impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ordem, contudo, foi denegada.
    3. Contra a referida decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a inépcia da denúncia. Para tanto, aduz que nada foi esclarecido acerca da referência temporal do comportamento imputado ao paciente. Afirma que “nenhum vínculo de acessoriedade foi estabelecido acerca da responsabilidade do Paciente sobre a execução do tubulão sob o qual repousa a ocorrência do colapso causador do resultado e, menos ainda, sobre a natureza de suposta conduta comissiva ou omissiva à contribuição ou à própria eclosão do resultado desabamento. Antes, e ao revés, limita-se a peça acusatória à narrativa de que o Paciente tornou-se ‘responsável pela execução da obra’ generalizando a imputação e relegando ao segundo plano, talvez terceiro, a descrição comportamental que constitui, pela maior regra de respeito à ampla defesa, objetiva baliza imposta à aptidão da peça vestibular” (grifos no original).
    5. Prossegue a narrativa para alegar que a preexistência, na esfera cível, de ação cautelar para produção antecipada de provas é prejudicial ao andamento da ação penal, uma vez que necessária à definição da autoria delitiva. 
    6. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de reconhecer a inépcia da denúncia. Subsidiariamente, requer “o sobrestamento do feito até o encerramento da perícia da ação cível nº 0008080-39.2014.8.26.0526”. 
    7. Decido.
    8. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Além disso, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade” (HC 128.031, Relª. Minª Rosa Weber).
    10. No caso, não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para acolher a tese defensiva, em especial por observar que o seu eventual acolhimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Transcrevo, nesse sentido, a seguinte passagem do acórdão impugnado:
    “[...]
    Conforme a exordial, o paciente DORIVAL ROLIM DE MOURA JUNIOR teria desprezado a flexão da ponte norte ocorrida dias antes da tragédia durante o trabalho de lançamento de vigas. Segundo a denúncia, fundada em perícia técnica, referida anormalidade ocorrida na ponte norte constituiu aviso de risco que fora ignorado pelo paciente, culminando na tragédia ocorrida no lançamento de vigas dias depois na ponte sul, que culminou no desabamento dando causa à morte de operários. Ressalte-se ainda que a denúncia indica marco inicial da participação do paciente esclarecendo que em dezembro de 2012 tornou-se responsável pela execução da obra, dado temporal suficiente para que se defenda da imputação acusatória.
    Como se vê a inicial acusatória aponta atividade profissional do paciente diretamente relacionada com a execução da obra e, amparada em perícia técnica, lhe imputa claramente conduta negligente consistente em permitir o lançamento de vigas na ponte sul, colocando em risco a vida de trabalhadores, em tragédia ‘facilmente previsível por um engenheiro’ mormente porque antecedida de incidente na ponte norte.
    Diante disso a narrativa não merece a pecha de inepta uma vez que aponta indício suficiente de autoria apto a deflagrar a ação penal e permite o exercício da defesa, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP. Evidentemente, a acusação deverá ser analisada sob o crivo do contraditório, no devido processo legal, porquanto é incabível qualquer conclusão precipitada acerca da culpabilidade do paciente na via estreita do writ. Entretanto, seria igualmente prematuro o trancamento da ação penal relativamente ao paciente diante da ausência de situação capaz de afastar de plano, sem necessidade de revolvimento de provas, a responsabilidade penal.
    […].”
    11. Não bastasse isso, tenho sustentado em sucessivos julgamentos (como, por exemplo, no HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux) que, uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições:
    1)  Violação à jurisprudência consolidada do STF;
    2) Violação clara à Constituição; ou
    3) Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico.
    12. Na hipótese de que se trata, nenhuma dessas condições está demonstrada. Para além de observar que o paciente não está preso (ou na iminência de sê-lo), o caso é de habeas corpus em que se questiona ato de recebimento de denúncia. Esse ato, contudo, não me parece violar a jurisprudência do STF ou o texto da Constituição Federal de 1988, muito menos consubstanciar decisão teratológica. Ademais, o fato é que não há nenhum risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.
    13. Quanto ao mais, a autoridade impetrada está alinhada com o entendimento desta Corte no sentido de que “[a]s instâncias das esferas civil, penal e administrativa são autônomas e não interferem nos seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria” (RMS 26951-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator